Tribunal: TJBA
Processo: 8151539-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151539-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TAMARA SANTOS DA SILVA Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 766304, REFERENTE AO TEMA 683 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, COM INÍCIO NA DATA DO FINAL DA VALIDADE DO CERTAME. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO TJBA. MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 8014420-92.2019.8.05.0000. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Ainda não transitado em julgado o Recurso Extraordinário nº 766.304/RS, Tema 683, prevalece a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada a partir do prazo final de validade do certame. Manutenção da sentença neste aspecto. A decisão recorrida segue entendimento firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança de nº 8014420-92.2019.8.05.0000, em sessão realizada no dia 29/09/2021, no sentido de que os candidatos aprovados até a posição de nº 1.042, para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, possuem direito subjetivo à nomeação e posse. O STF, ao julgar o RE nº 837.311/PI, eleito como paradigma, nos termos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil de 2016, e que deu origem ao Tema 784, que discutia à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, consuma-se com o surgimento de novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8151539-87.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e, apelada, Tamara Santos da Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de prescrição, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença em reexame necessário, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator